Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018518-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: BRUNO LUIS GOMES DE ARRUDA PROENCA MORAES, JOAO DORILEO LEAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação Ordinária no 1031252-63.2021.811.0041, deferiu a liminar para suspender os efeitos do Termo de Apreensão n. 194.916 e do Termo de Depósito n. 108.056 e determinar a condição de fiel depositário ao Agravado do “trator de pneu, tipo pá carregadeira de cor amarela, marca CASE, com concha acoplada, modelo W20E de no N8AE02232” e “trator de pneu, tipo pá carregadeira de cor amarela, marca DLG, com concha acoplada, modelo 936L de n. VLG0936LEC9003623”, até decisão final da presente demanda ou contraordem judicial.
Sustenta o Agravante acerca da legalidade do ato administrativo, concessão indevida de liminar e inexistência de probabilidade do direito alegado pelo Agravado.
Argumenta a utilização dos maquinários na infração ambiental e impossibilidade do Poder Judiciário de reavaliar a decisão administrativa por adentrar no mérito administrativo.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, decido o pedido de prevenção formulado pelo Agravado.
Em petição anexada no Id. 105651512, afirma o Agravado que o presente Recurso de Agravo de Instrumento é conexo à PET no 1012301-47.2021.811.0000, cuja relatoria encontra-se com o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.
Logo, estaria o e. Des. Mário Kono prevento para processar e julgar o presente agravo.
Ao analisar os fatos que originaram ambos os feitos, conclui-se que não há qualquer conexão entre os mesmos, pois embora a apreensão feita pela Administração Pública incida sobre os mesmos bens, são fatos distintos, os quais geraram termos de apreensões igualmente diversos.
Enquanto na PET no 1012301-47.2021.811.0000 é uma infração ambiental ocorrida em 11/05/2021, a ação ordinária que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento como infração ambiental fato ocorrido em 28/08/2021.
Tanto é verdade que originaram termos de apreensões distintos.
Logo, não há falar em conexão e, por consequência, também não há prevenção do e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira para processar e julgar o presente agravo.
Feita esta observação inicial, passo à análise do pedido de efeito suspensivo.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, podendo o Relator deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Ao analisar os documentos que instruem a ação de base (Ação Ordinária no 1031252-63.2021.811.0041), mormente o Termo de Apreensão no 194.916, Termo de Depósito no 108.056 (ambos acostados nos Id’s. 64916522 e 64916523, bem como no Auto de Inspeção no 196721 (Id. 64916524), verifica-se que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), durante o trabalho de fiscalização ambiental, foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave, qual seja: desmate e corte raso de vegetação nativa arbórea.
Importante destacar que, caso seja conformada posteriormente, poderá configurar inclusive crime previsto na legislação ambiental própria.
Outro fato de suma importância a ser mencionado é que não se trata de ato de pequena monta ou de veículo de pequeno porte utilizado para o transporte de pequenos objetos, mas sim a utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental, pois são 2 (duas) pás carregadeiras, conforme se pode observar no Termo de Apreensão no 194916.
Logo a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do TRF 1a Região, in verbis:
AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. MADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE. LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão. II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade. III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda. (AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que, in casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.) (NEGRITEI)
Ademais, a infração ambiental que originou o presente recurso não é um fato isolado na vida do Agravado, mas sim, conduta reiterada.
Tanto é verdade que o Agravado tentou demonstrar conexão do outro processo, também de infração ambiental.
Logo, a medida administrativa de apreensão não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.
Ademais, a apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25, “caput”, da Lei Federal no 9.605/98, in verbis:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até ulterior decisão.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora